Tribunal: TJDFT
Processo: 0760240-20.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LEILÃO ELETRÔNICO. VEÍCULO VENDIDO “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA”. CIÊNCIA PRÉVIA DO ARREMATANTE SOBRE AS CONDIÇÕES DO BEM. REGULAMENTO CLARO E ACESSÍVEL. CLÁUSULA VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RISCOS INERENTES À MODALIDADE DE ALIENAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 77975224).
3. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, danos materiais, lucros cessantes e danos morais. Narrou que arrematou veículo em leilão eletrônico realizado em 25/03/2025, sob condução por meio da plataforma www.leilo.com.br . Frisou que o bem arrematado foi o veículo Citroën/DS4 Turbo 165A6, ano/modelo 2012/2013, placa FHQ-8B52, de propriedade da requerida, pelo valor de R$ 18.450,00 (dezoito mil quatrocentos e cinquenta reais). Explicou que, após a retirada, constatou graves defeitos mecânicos e indícios de alagamento, tornando o automóvel inoperante. Alegou ter gasto R$ 14.750,00 (quatorze mil setecentos e cinquenta reais) com reparos de funilaria e pintura e que o orçamento de restauração mecânica ultrapassaria R$ 31.000,00 (trinta e mil reais), quantia desproporcional ao valor de mercado do bem. Aduziu que o edital do leilão impedia qualquer inspeção técnica prévia, vedando abertura de capô e testes de funcionamento, o que impossibilitou a identificação dos vícios ocultos. Sustentou que os danos apresentados — ferrugem avançada, mistura de óleo e água, mofo e falhas no sistema de injeção — não correspondiam ao histórico de sinistro divulgado pela seguradora, indicando má-fé na venda. Requereu, assim, a rescisão do contrato, restituição integral dos valores pagos e indenização por danos morais, alegando violação ao dever de informação e descumprimento do art. 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, sustentou que a cláusula prevista no edital do leilão, segundo a qual os participantes aceitariam o bem “no estado em que se encontrava”, não poderia servir de escudo para afastar a responsabilidade da seguradora e do leiloeiro diante da ausência de informação adequada sobre as reais condições do veículo. Invocou o disposto nos arts. 6o, III, e 31 do Código de Defesa do Consumidor, que asseguram ao consumidor o direito à informação clara, precisa e ostensiva sobre as características, riscos e qualidade do produto. Alegou que o edital impedia qualquer inspeção técnica prévia, de modo que não foi possível identificar vícios graves que inviabilizam o uso do automóvel. Argumentou que, caso tivesse conhecimento de tais defeitos, não teria manifestado interesse no arremate, razão pela qual a cláusula deve ser considerada abusiva e nula, por violar a boa-fé e a equidade, impondo desvantagem excessiva ao consumidor. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para declarar a nulidade da cláusula abusiva, a restituição do valor pago e das despesas com o conserto do veículo e a condenação em danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a declaração de nulidade da cláusula do edital de leilão que isenta o fornecedor de responsabilidade por vícios ocultos; (ii) verificar se o recorrente faz jus à restituição integral do valor pago e ao ressarcimento das despesas com reparos; e (iii) analisar se estão configurados danos morais indenizáveis em razão da violação ao dever de informação e dos prejuízos materiais sofridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Conforme o regulamento do certame (ID 77975212, p. 3/4), o bem foi expressamente ofertado “no estado em que se encontrava”, sem garantias de funcionamento ou conservação, e com plena ciência do arrematante acerca dessas condições. As fotografias juntadas à inicial (ID 77975189) demonstram que o autor tinha total acesso visual ao estado do veículo antes do arremate, inclusive quanto aos sinais aparentes de desgaste e avarias.
7. O leilão, por sua natureza, é regido por edital, e a participação implica anuência integral a seus termos. O arrematante, ao ofertar lance, manifesta vontade consciente e informada, assumindo os riscos inerentes ao negócio jurídico. O princípio da vinculação ao edital e o disposto no art. 421 do Código Civil impõem a observância da boa-fé objetiva e da função social do contrato, não sendo possível ao participante, posteriormente, invocar desconhecimento sobre regras expressas.
8. Assim, não prospera a alegação de vício oculto ou omissão de informação, uma vez que o edital assegurava a possibilidade de vistoria prévia, e a cláusula “no estado em que se encontra” e sem garantia de funcionamento ou conservação possui validade jurídica reconhecida, delimitando os riscos assumidos pelo comprador, não havendo comprovação de conduta ilícita ou má-fé por parte da ré.
9. Inexistindo prova de descumprimento contratual, falha de informação ou prática abusiva, não há fundamento para restituição de valores, indenização por danos materiais ou morais. O insucesso econômico da arrematação decorre de escolha voluntária e consciente do arrematante, não configurando ato ilícito indenizável.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.